Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712814-31.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CAMILLA PAIVA BUZZI REQUERIDO: VANDETE FERREIRA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camilla Paiva Buzzi contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0703199-93.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0700629- 13.2018.8.07.0007, com os seguintes fundamentos: “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por CAMILLA PAIVA BUZZI em face de VANDETE FERREIRA ROCHA, na qual formula pedido de tutela de urgência, “para determinar a suspensão da tramitação do processo n. 0700629- 13.2018.8.07.0007, que tramita perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano aos Requerente e sua família”. Consoante a moldura legal, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se achar configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Com efeito, na espécie, está ausente a probabilidade do direito alegado pelo autor. Assim se conclui porque, analisando-se o contrato de locação em que fora dada a fiança (ID 150299643), não consta a informação de que o fiador seria casado. É sabido que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 332, firmando o entendimento de que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” Todavia, em julgados mais recentes, o mesmo Tribunal Superior passou a mitigar o rigor desse entendimento, concluindo que, na hipótese de haver omissão do fiador quanto ao seu correto estado matrimonial, a fiança dada prevalece contra si, restando ineficaz contra o outro cônjuge. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1507413/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015) Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, considerando a inexistência de informação sobre o estado civil do fiador, tenho por ausente o requisito à probabilidade de direito. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pela autora. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência já suscitado.” Narra a Agravante que é esposa do terceiro executado no Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007. Alega que a fiança prestada pelo seu cônjuge é nula, pois não foi concedida outorga uxória. Pugna pela aplicação do Enunciado da Súmula n. 332 do STJ e do princípio da menor onerosidade ao devedor. Argumenta que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007 importará na constrição dos bens do casal, em flagrante violação ao princípio da preservação do patrimônio familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007, até o julgamento de mérito da ação de origem, no bojo da qual se discute a validade da fiança prestada pelo seu cônjuge, sem outorga uxória. Preparo comprovado (Id. 45464061). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante, em suma, a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007, sob o argumento de que a fiança prestada foi concedida sem outorga uxória. Pugna pela aplicação do Enunciado da Súmula n. 332 do STJ e do princípio da menor onerosidade ao devedor. Argumenta que o prosseguimento dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007 importará na constrição dos bens do casal, em flagrante violação ao princípio da preservação do patrimônio familiar. Em sede de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. Isso porque, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, o colendo STJ tem mitigado o entendimento consagrado na Súmula n. 332 para afastar a nulidade da garantia fidejussória nos casos em que o fiador omite ou presta informação falsa sobre seu estado civil, preservando, tão somente, a meação do cônjuge cuja autorização foi suprimida. Na espécie, compulsando os autos do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007, em especial o contrato de locação Id. 12727289 e o termo aditivo Id. 12727327, verifico que o fiador, cônjuge da ora Agravante, omitiu informação acerca do seu estado civil. Assim, considerando que os negócios jurídicos devem ser analisados à luz da boa-fé objetiva e que o fiador omitiu, dolosamente, o seu estado civil quando da celebração do contrato de fiança, não há que se falar em nulidade da garantia fidejussória por ausência de outorga uxória, mas apenas em ineficácia da fiança em relação à parte do imóvel pertencente à Agravante (cônjuge), o que já foi reconhecido na r. decisão agravada. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora